Tribunal: TJES
Processo: 0001694-83.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001694-83.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO CHAIDER DE PAULA

APELADO: ISADORA STEFANI DE OLIVEIRA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001694-83.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO CHAIDER DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Gustavo Chaider de Paula, condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana à pena de 04 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa pleiteia a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, nulidade processual por ausência de perícia nos áudios. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a absolvição de cada crime separadamente e, de forma ultrassubsidiária, a aplicação do princípio da consunção.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória deve ser mantida. Para tal, analisam-se as seguintes teses recursais: (i) se a ausência de perícia nos áudios que contêm as ameaças acarreta a nulidade do processo; (ii) se há provas suficientes para a condenação do apelante; (iii) se a conduta de descumprimento de medida protetiva é atípica devido à suposta manutenção de contato pela vítima; (iv) se o crime de ameaça foi proferido sob violenta emoção e, portanto, é atípico; (v) se o princípio da consunção deve ser aplicado para que o crime de descumprimento de medida protetiva seja absorvido pelo de ameaça; e (vi) se o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça, sendo formal, não exige resultado naturalístico, e a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova, como depoimentos da vítima e testemunhas, tornando a perícia nos áudios uma medida facultativa, especialmente quando a defesa não demonstra prejuízo ou impugnação específica da autenticidade.

4. A autoria e materialidade dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva foram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório, que inclui o boletim unificado, a mídia contendo os áudios e, principalmente, a prova oral produzida, com os depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, os quais possuem especial relevância em casos de violência doméstica.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva não é atípico, uma vez que o réu tinha plena ciência da proibição de contato, conforme reconheceu em interrogatório, e a decisão judicial era clara ao proibir "QUALQUER TIPO DE CONTATO... ATÉ MESMO PELA VIA TELEFÔNICA". O alegado "consentimento" da vítima por não ter bloqueado o contato não se sustenta, pois ela deixou claro que não consentiu com o contato por qualquer meio.

6. As ameaças proferidas não podem ser consideradas meras "bravatas" sob "violenta emoção", pois a conduta demonstrou intenção de intimidar a vítima, gerando nela efetivo temor, o que é suficiente para a consumação do crime de ameaça.

7. O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos (a administração da Justiça e a incolumidade psicológica da vítima) e não há relação de meio e fim entre eles. Ademais, o próprio art. 24-A, §3º, da Lei Maria da Penha afasta a aplicação do princípio ao determinar que a sua aplicação "não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis".

8. O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pois é o momento oportuno para verificar a real condição financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
Em casos de violência doméstica, a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e ameaça (art. 147 do Código Penal) deve ser mantida quando a autoria e a materialidade são demonstradas por prova oral consistente, notadamente a palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova, e a conduta do réu não for atípica. O princípio da consunção não se aplica, pois as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos distintos. Alegações de nulidade por ausência de perícia em áudios são afastadas se não houver impugnação concreta de sua autenticidade e a materialidade puder ser comprovada por outros meios. A concessão de assistência judiciária gratuita deve ser analisada na fase de execução da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO CHAIDER DE PAULA,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 13875508, busca inicialmente pelo reconhecimento da nulidade processual absoluta, pela ausência de perícia nos áudios, que supostamente contêm as ameaças proferidas pelo apelante.

Ainda, pleiteia a absolvição do apelante das imputações relativas aos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a) A absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, ante a atipicidade material da conduta; b) A absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, ante a atipicidade da conduta, por ter sido proferida sob violenta emoção sem causar fundado temor na vítima;

Subsidiariamente, o reconhecimento da aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

Por fim, o deferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões, no id. 13875513, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14719267, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001694-83.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO CHAIDER DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“(...) Consta do Boletim Unificado n° 47001707, que servem de base para a presente denúncia que, no dia 06/02/2022, por volta das 21:00h, na Rua Conde Bonfim, 8 - Areinha, nesta Comarca, o denunciado em tela, prevalecendo-se das relações familiares, por meio de ligação telefônica, ameaçou sua ex companheira Isadora Stéfani de Oliveira Silva, de causar-lhe mal grave, e descumpriu decisão judicial (0002596-70.2021.8.08.0050) que deferiu medidas protetivas de urgência em relação à vitima.

Constam dos autos que, no dia e momento dos fatos, o denunciado ligou para a vitima alegando que pagou uma escola particular para seu filho Pedro, o que gerou uma intriga entre os genitores, pois tal matrícula seria sem o consentimento e anuência de Isadora. Descontente, o acusado ameaçou-a afirmando "quando você cair de novo na minha mão, você vai sofrer de várias formas, vou fazer de você realmente a maior piranha do mundo e uma hora ou outra você vai cair na minha mão, escreve o que estou dizendo", tendo também a ameaçado de morte e de registrar um boletim de ocorrência caso outra pessoa cuidasse da criança, tudo conforme áudios de whatsapp constantes em CD entregue pela vítima e anexo ao Inquérito.

O termo da decisão que deferiu a medida protetiva é claro ao indicar que o acusado estava proibido de "PROIBIÇÃO DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE CONTATO COM A OFENDIDA. SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, ATÉ MESMO PELA VIA TELEFÔNICA, ATE UMA SEGUNDA ORDEM".

Indícios suficientes de autoria e materialidade, diante da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, principalmente mídia de IP, declarações de fls. 15, 18 e 21.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal à pena de 04 (quatro) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 13875508, busca, inicialmente, o reconhecimento da nulidade processual absoluta, pela ausência de perícia nos áudios que supostamente contêm as ameaças proferidas pelo apelante.

Ainda, pleiteia a absolvição do apelante das imputações relativas aos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a) A absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, ante a atipicidade material da conduta; b) A absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, ante a atipicidade da conduta, por ter sido proferida sob violenta emoção sem causar fundado temor na vítima;

Subsidiariamente, o reconhecimento da aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

Por fim, o deferimento da gratuidade da justiça.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A preliminar de nulidade por ausência de perícia nos áudios que embasaram a acusação não merece prosperar.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, não exigindo resultado naturalístico. Basta que a conduta tenha a aptidão de causar temor na vítima para sua consumação.

A materialidade pode ser comprovada por qualquer meio de prova legalmente admitido, sendo a perícia técnica uma medida facultativa, a menos que haja uma impugnação específica, sobre a autenticidade do material.

No presente caso, os áudios foram anexados pela própria vítima e corroborados por seus depoimentos na esfera policial e em juízo. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que áudios e mensagens eletrônicas podem ser aceitos como prova, desde que inseridos regularmente nos autos, o que ocorreu na hipótese.

A defesa não apresentou qualquer objeção específica sobre a veracidade, ou integridade dos arquivos no momento oportuno, e a alegação genérica de nulidade, desacompanhada da demonstração de prejuízo, confronta o princípio do "pas de nullité sans grief", consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Da absolvição por insuficiência de provas

A tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo nos autos. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão da mídia contendo os áudios de WhatsApp, pelo Relatório Final e pela prova oral produzida.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelas declarações da vítima, Isadora Stéfani de Oliveira Silva, e da testemunha, sua genitora Adriana Aparecida da Silva, tanto na fase policial quanto em juízo.

A vítima confirmou que o apelante, ciente das medidas protetivas, entrou em contato por WhatsApp e a ameaçou.

A testemunha também corroborou que a filha foi ameaçada por mensagem e que o acusado não respeitava a medida protetiva.

É pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando harmoniosa e corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no presente caso.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório em juízo, confirmou ter sido intimado das medidas protetivas e ter entrado em contato com a vítima pelo WhatsApp.

Do crime de descumprimento de medida protetiva

A defesa alega a atipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva, argumentando que a vítima manteve contato com o apelante e não o bloqueou no WhatsApp.

Contudo, a alegação de que o apelante não sabia que não poderia se comunicar por este meio de comunicação não se sustenta, pois a decisão judicial era clara ao proibir "qualquer tipo de contato com a ofendida... até mesmo pela via telefônica".

A vítima, em seu depoimento, deixou claro que não consentiu com o contato. A mera ausência de bloqueio por parte da vítima não configura consentimento ou revogação tácita da medida protetiva. A conduta do réu foi dolosa, praticada de forma livre, espontânea e consciente.

Do crime de ameaça

O apelante busca a absolvição do crime de ameaça, sustentando que as palavras foram proferidas em momento de exaltação emocional, configurando mera "bravata".

Conforme o entendimento majoritário, o crime de ameaça é formal e se consuma com a mera aptidão da promessa de causar temor à vítima, independentemente do dolo de efetivamente causar o mal.

O dolo se configura pela intenção de intimidar, não sendo necessário que a ameaça seja cumprida.

O próprio apelante admitiu ter "perdido a cabeça" durante a discussão com a vítima. As ameaças proferidas, conforme a denúncia, foram graves e causaram medo na vítima, que buscou as autoridades policiais para representar contra o agressor. O crime, portanto, está configurado.

Do princípio da consunção

A tese subsidiária de aplicação do princípio da consunção, para que o crime de descumprimento de medida protetiva seja absorvido pelo de ameaça, não se aplica ao caso.

As condutas são autônomas e independentes.

O descumprimento da medida protetiva foi a ação de entrar em contato com a vítima, enquanto a ameaça foi o conteúdo da comunicação. O bem jurídico protegido pelo crime de descumprimento de medida protetiva é a administração da Justiça, enquanto o da ameaça é a incolumidade psíquica da vítima.

O art. 24-A, § 3º, da Lei Maria da Penha, expressamente afasta a consunção ao dispor que "o disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis".

Sendo assim, não há que se falar em bis in idem.

Da assistência judiciária gratuita

Por fim, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça, a sentença já deferiu o benefício e suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas processuais, com base no art. 98, §3º, do CPC/15.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a análise da condição de hipossuficiência para a suspensão das custas processuais deve ser feita na fase de execução da pena, pelo juízo competente, onde a situação financeira do condenado poderá ser avaliada de forma adequada.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo
conhecimento
do recurso de apelação, para
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)